Tribunal: STF
Processo: HC 73323
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ANULAÇÃO
DE SENTENÇA: JUIZ INCOMPETENTE. EQUÍVOCO NA COMUNICAÇÃO DA DECISÃO
PELO TRIBUNAL. CONSTRANGIMENTO ILÍCITO: INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE
PRAZO NÃO CARACTERIZADO.
I. - Inocorrência de constrangimento ilegal na comunicação
de decisão, pelo Tribunal, retificando comunicação anterior, que
estava em desacordo com o que fora realmente decidido.
II. - Excesso de prazo não caracterizado, já que o
paciente, pelo que consta dos autos, foi preso em flagrante, por
tráfico de drogas, e está aguardando a prolação de nova sentença,
sendo certo que havia sido condenado a 7 (sete) anos de reclusão
pela decisão anulada, como incurso nos arts. 12 e 14 da Lei
6.368/76. A decisão do Tribunal anulou apenas a sentença, para que
outra fosse prolatada, por juiz competente, mantendo intacta a
instrução criminal.
III. - H.C. indeferido.